Tribunal: TJSP
Processo: 1028891-83.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
ÇÃO DE BENEFÍCIO. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Aplicação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Pensionista da extinta FEPASA. Pretensão ao recálculo da complementação de pensão segundo o índice de 42,72%, referente ao IPC de janeiro de 1989. Impossibilidade. Acordo coletivo 90/91 que previu o reajuste salarial equivalente à diferença entre o índice de Preços ao Consumidor (IPC) e os aumentos concedidos de acordo com a política salarial vigente, apurada no período de 01/01/89 a 31/12/89, consoante tabela sequer juntada aos autos, e que não faz referência específica a janeiro de 1989. Utilização do IPC pleno a partir de janeiro de 1990 (cláusula 4 do referido acordo) que não abarca o período pleiteado. Lei no 7.788/89 que igualmente não alcança o período mencionado na exordial, pois teve vigência apenas a partir de 1ode julho de 1989. Precedentes deste C. Tribunal de Justiça. Improcedência do pedido. Reforma da sentença. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1028891-83.2022.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/02/2023; Data de Registro: 24/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/02/2023

Data de publicação:

24/02/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Aplicação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Pensionista da extinta FEPASA. Pretensão ao recálculo da complementação de pensão segundo o índice de 42,72%, referente ao IPC de janeiro de 1989. Impossibilidade. Acordo coletivo 90/91 que previu o reajuste salarial equivalente à diferença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Aplicação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Pensionista da extinta FEPASA. Pretensão ao recálculo da complementação de pensão segundo o índice de 42,72%, referente ao IPC de janeiro de 1989. Impossibilidade. Acordo coletivo 90/91 que previu o reajuste salarial equivalente à diferença entre o índice de Preços ao Consumidor (IPC) e os aumentos concedidos de acordo com a política salarial vigente, apurada no período de 01/01/89 a 31/12/89, consoante tabela sequer juntada aos autos, e que não faz referência específica a janeiro de 1989. Utilização do IPC pleno a partir de janeiro de 1990 (cláusula 4 do referido acordo) que não abarca o período pleiteado. Lei no 7.788/89 que igualmente não alcança o período mencionado na exordial, pois teve vigência apenas a partir de 1ode julho de 1989. Precedentes deste C. Tribunal de Justiça. Improcedência do pedido. Reforma da sentença. Recurso provido.